Tribunal: TCU
Processo: 023.384/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5687/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.384/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Cembranelli Aliandro (XXX.950.851-XX); Caris Maria Tassara (XXX.093.711-XX); Carolina Aliandro Calzavara (XXX.215.721-XX); Joselia Lages do Rego Braga (XXX.853.093-XX); Leonardo Aliandro Calzavara (XXX.675.321-XX); Maria Luiza do Espirito Santo Ferreira (XXX.067.827-XX); Odilia dos Santos Silva (XXX.999.801-XX); Rafael Geronimo Ferreira Ramalho (XXX.432.067-XX); Viviane de Souza Berriel (XXX.105.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.